Tribunal: TRF3
Processo: 0038973-24.2013.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
772/1327)

0038973-24.2013.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0038973-24.2013.4.03.9999

RELATOR: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ

APELANTE: JOSE ANTONIO TONIELLO

ADVOGADO do(a) APELANTE: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCO ANTONIO STOFFELS - SP158556-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. TEMA 1.083 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS DO INSS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que reconheceu a especialidade do período laborado com exposição a ruído e determinou a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição integral. O embargante alega que o acórdão é omisso por não ter se pronunciado expressamente sobre a tese firmada pelo STJ no Tema 1.083, que condiciona a utilização do critério do pico de ruído à realização de perícia técnica judicial que comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao apreciar a aplicação do Tema 1.083 do STJ ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa, destinado a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à manifestação de mera inconformidade com o julgado.

4. No caso, o acórdão embargado enfrentou expressamente o Tema 1.083 do STJ, consignando a existência de perícia técnica judicial que atestou a habitualidade e a permanência da exposição ao ruído, e aplicou o critério do pico de ruído em conformidade com o precedente repetitivo. Inexiste omissão a ser suprida, porquanto a matéria foi integralmente apreciada e decidida com fundamento no próprio entendimento invocado pelo embargante.

IV. Dispositivo

5. Embargos de declaração do INSS desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 994, IV, 1.022 e 1.026. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.886.795/RS, Tema 1.083.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0038973-24.2013.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: JOSE ANTONIO TONIELLO

ADVOGADO do(a) APELANTE: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCO ANTONIO STOFFELS - SP158556-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento aos embargos de declaração interpostos pela parte autora, para reconhecer a especialidade do período de 19/11/2003 a 10/08/2005, determinando ao INSS a averbação do respectivo período e o cômputo do tempo de contribuição de 38 anos, 5 meses e 1 dia, com consequente concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral a partir de 04/11/2010.

O embargante sustenta que o acórdão é omisso por não ter se pronunciado expressamente sobre a tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.886.795/RS (Tema 1.083), que condiciona a utilização do critério do pico de ruído à realização de perícia técnica judicial que comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo, argumentando que, no caso dos autos, o reconhecimento do tempo especial teria se baseado exclusivamente nos valores mínimo e máximo de ruído registrados no PPP/LTCAT, sem a produção de prova pericial. (id. 357849922)

Com contrarrazões, vieram os autos para julgamento. (id. 360069352)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Nos termos do art. 994, inciso IV, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem espécie recursal destinada a sanar vícios capazes de comprometer a fundamentação das decisões judiciais, quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme estabelecido nos arts. 1.022 e 1.026 do mesmo diploma legal.

Em caso de obscuridade ou contradição, os embargos têm o propósito de viabilizar o devido esclarecimento da decisão; já nas hipóteses de omissão, permitem sua integração; e, no caso de erro material, possibilitam a devida correção.

Cumpre destacar que os embargos de declaração não têm natureza modificativa, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Eventuais efeitos infringentes, decorrentes da modificação do conteúdo decisório, têm caráter excepcional e apenas se admitem quando diretamente relacionados à superação do vício apontado.

De igual modo, são incabíveis os embargos quando utilizados com o objetivo de manifestar mera inconformidade do embargante com o julgado, especialmente nos casos em que se sustenta a suposta incompatibilidade da decisão com as provas dos autos, com a jurisprudência dominante ou com os fatos invocados, matérias estas que devem ser suscitadas por meio do recurso adequado.

No caso concreto, o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a matéria que o embargante alega ter sido omitida, conforme se verifica do seguinte trecho:

"De fato, em relação ao Tema 1.083 do STJ, este não foi corretamente observado, eis que diante dos níveis de ruído variáveis entre 82 e 86 dB(A) no período de 03/11/1998 a 10/08/2005, foi realizada perícia técnica que constatou a habitualidade e permanência da exposição, de modo que deve ser acolhido o pico de 86 dB(A). Assim sendo, houve exposição a ruído acima do limite de tolerância de 85 dB(A) no interregno de 19/11/2003 a 10/08/2005, razão pela qual deve ser reconhecida a especialidade." (id. 349773832)

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado expressamente apreciou o Tema 1.083 do STJ e, ao fazê-lo, registrou a existência de perícia técnica judicial que atestou a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo, aplicando o critério do pico de ruído em estrita conformidade com o precedente repetitivo.

Ao contrário do sustentado pelo embargante, não há omissão a ser suprida, pois a matéria foi integralmente enfrentada e decidida com fundamento no próprio entendimento do STJ que o INSS invoca.

Verifica-se, portanto, que o embargante pretende, na realidade, reapreciação de tese jurídica e probatória já analisada e decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Dispositivo

Posto isso, voto por NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pela autarquia previdenciária.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. TEMA 1.083 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS DO INSS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que reconheceu a especialidade do período laborado com exposição a ruído e determinou a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição integral. O embargante alega que o acórdão é omisso por não ter se pronunciado expressamente sobre a tese firmada pelo STJ no Tema 1.083, que condiciona a utilização do critério do pico de ruído à realização de perícia técnica judicial que comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao apreciar a aplicação do Tema 1.083 do STJ ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa, destinado a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à manifestação de mera inconformidade com o julgado.

4. No caso, o acórdão embargado enfrentou expressamente o Tema 1.083 do STJ, consignando a existência de perícia técnica judicial que atestou a habitualidade e a permanência da exposição ao ruído, e aplicou o critério do pico de ruído em conformidade com o precedente repetitivo. Inexiste omissão a ser suprida, porquanto a matéria foi integralmente apreciada e decidida com fundamento no próprio entendimento invocado pelo embargante.

IV. Dispositivo

5. Embargos de declaração do INSS desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 994, IV, 1.022 e 1.026. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.886.795/RS, Tema 1.083.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu por NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pela autarquia previdenciária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão